Tribunal: STF
Processo: Rcl 4116
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – OFENSA À AUTORIDADE DO STF E À EFICÁCIA DAS ADIS Nº 1.662/SP E Nº 1.098/SP – PRECATÓRIO – SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS – DÉBITO DO PODER PÚBLICO SUJEITO AO REGIME DE MORATÓRIA - ADERÊNCIA INEXISTENTE – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1 – Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF).



    2 – Inexistência de aderência estrita do teor do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF. Precedentes.



    3 – O sequestro de verbas públicas para o pagamento do débito do Poder Público sujeito à moratória, consoante art. 78, § 4º, do ADCT, não foi objeto de apreciação no julgamento das ADIs nº 1.662/SP e nº 1.098/SP, fato que inviabiliza a utilização do incidente da reclamação constitucional.



    4 – Agravo regimental não provido.